Tribunal: STF
Processo: Rp 869
Classe: Rp
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1971-12-15
Data de publicação: 1971-12-15

Ementa:
REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO RIO DE JANEIRO.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE, POR UNANIMIDADE, PARA EFEITO DE
DECLARAR INCONSTITUCIONAL A CLÁUSULA'INTEGRALMENTE' DO CAPUT DO
ART. 28, COM REFERENCIA A SEUS INCISOS I E III, DO REGIMENTO
INTERNO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO RIO DE JANEIRO, COM A REDAÇÃO
DADA PELA RESOLUÇÃO N. 129, DE 12 DE AGOSTO DE 1970.